Tribunal: STF
Processo: ARE 1316002
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “Administrativo-disciplinar. Policial Militar. Ação Ordinária. Pedido de anulação de ato de demissão com a consequente reintegração ao cargo. Higidez do processo administrativo. Conjunto probatório forte e coeso. Respeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da proporcionalidade, da razoabilidade. Decisão consentânea ao conjunto probatório. Existência de condenação criminal pelos mesmos fatos. Limites da discricionariedade administrativa e controle pelo Poder Judiciário. Regularidade do ato. 1. Na aplicação da demissão, as circunstâncias atenuantes foram sopesadas, mas não tiveram, no julgamento legal e discricionariamente feito pelo Comandante Geral, o condão de mitigar a quebra do requisito de idoneidade moral e ético-profissional para o exercício da função. 2. Não há qualquer previsão legal e de fato não está a Administração obrigada a seguir uma gradação de penas para punir disciplinarmente servidores faltosos, mormente quando a gravidade da conduta perpetrada aponta a necessidade de corretivo mais severo, incluindo a própria demissão. 3. Independentemente do graduado ter avisado previamente o CFP em dia anterior, restou comprovado não ter havido, naquela madrugada, qualquer comunicação sua para o CFP sobre seu estado de saúde ou sobre eventual impedimento para o correto exercício de suas funções no policiamento preventivo e ostensivo. Acaso considerasse que não estava em condições físicas suficientes para bem desempenhar o serviço, seu dever era imediatamente comunicar o Oficial CFP ou quem de direito, buscar um hospital, pronto-socorro ou o HPM, ao invés de se recostar dentro de viatura parada no interior de estacionamento de hotel, em plena madrugada, com sinais luminosos desligados, e dormir. 4. A independência das instâncias criminal e administrativa permite que um mesmo fato enseje responsabilização criminal e/ou administrativo-disciplinar. 5. O apelante não foi demitido por ter perpetrado prática delituosa, mas sim pelo cometimento de transgressão disciplinar de natureza grave, a qual foi legal e regularmente apurada em processo disciplinar no qual se observou o princípio do devido processo legal, inexistindo qualquer afronta ao requisito de motivação dos atos administrativos e aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade. 6. Apelo não provido”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente